Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar objetivamente quanto às preliminares suscitadas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora